Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-29.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESCLARECIMENTO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS PELA PARTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO INOMINADO JULGADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.” (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.)

2. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.” (REsp n. 1.584.130/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/8/2016.)

3. O recorrente apresentou com o recurso inominado extratos que mostram créditos recebidos de outras pessoas e crédito provenientes de outra conta da mesma titularidade. Por esse motivo, foi conferido prazo para o recorrente apresentar outros documentos que permitissem a análise de sua condição financeira, mas deixou transcorrer o prazo in albis.

4. Se o recorrente foi intimado a apresentar outros documentos para esclarecer a renda e o comprometimento da subsistência, mas não atende ao chamado judicial, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, sendo extemporânea a manifestação nos autos depois da decisão de indeferimento.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.